Tribunal: TJBA
Processo: 0003614-78.2003.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003614-78.2003.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE BONIFACIO COSTA FILHO Advogado(s): JOSE BONIFACIO COSTA FILHO APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s):FLAVIA NEVES NOU DE BRITO, RAIMUNDO NONATO SA COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FATURAS DE TELEFONIA. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO COBRADO. DISCUSSÃO SOBRE EXISTÊNCIA E MONTANTE DO DÉBITO. INADEQUAÇÃO DA VIA CONSIGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em face de concessionária de telefonia, julgou improcedente o pedido de liberação da obrigação mediante depósito judicial do valor médio de R$ 80,00 mensais, correspondente a três faturas, sob alegação de cobrança excessiva decorrente de falha na prestação do serviço e recusa de bloqueio das linhas telefônicas. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a ação de consignação em pagamento para depósito de valor unilateralmente estimado pelo consumidor, quando há controvérsia sobre a existência e o montante do débito; (ii) estabelecer se a improcedência da ação principal acarreta a perda de objeto e a improcedência da ação cautelar acessória. III . Razões de decidir 3. A ação de consignação em pagamento, nos termos do art. 335 do Código Civil, destina-se a liberar o devedor diante da recusa injustificada do credor em receber o pagamento ou de circunstâncias que impeçam o adimplemento direto, não se prestando à revisão de contrato ou à discussão do mérito da dívida. 4. A via consignatória pressupõe a certeza quanto à dívida e controvérsia apenas quanto à possibilidade de pagamento direto, sendo inadequada quando há impugnação quanto à própria existência, titularidade ou montante do débito. 5. O depósito de valor inferior ao cobrado, calculado unilateralmente pelo devedor com base em média de consumo, revela pretensão revisional incompatível com os pressupostos da consignação. 6. A prova produzida não demonstra recusa injustificada da concessionária em receber o pagamento integral, requisito indispensável ao cabimento da consignatória, especialmente diante de propostas de acordo formuladas em audiência. 7. A controvérsia acerca de suposta falha na prestação do serviço, ausência de bloqueio das linhas e eventual utilização indevida por terceiros demanda cognição exauriente, própria de ação declaratória ou revisional, e não se resolve na estreita via da consignação. 8. Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor e possível a inversão do ônus da prova, incumbe ao autor apresentar lastro probatório mínimo, o que não ocorreu de forma suficiente para afastar a legitimidade das cobranças. 9. A ação cautelar inominada possui natureza acessória e depende da subsistência da pretensão principal, de modo que a improcedência da consignatória implica a perda de sua finalidade e a consequente improcedência da medida cautelar. IV. Dispositivo 10. Recurso de Apelação conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 335; Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Resolução nº 85 da ANATEL, arts. 67 a 70. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0003614-78.2003.8.05.0103, que tem como parte Apelante, JOSE BONIFACIO COSTA FILHO e, parte Apelada, TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator